Tribunal: TJPA
Processo: 0806905-60.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806905-60.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: MENDES COMUNICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2023: _____/FEVEREIRO/2023.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – N.º 0806905-60.2019.8.14.0000
.

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MENDES COMUNICAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO(A)(S):
PAULO BORGES LEAL MENDES (OAB/PA nº. 23.129)
.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO SAFRA S/A
.

ADVOGADO(A)(S):
IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JR. (OAB/PA nº. 8.525)
.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O DIREITO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
e e
m consequência, dado o desprovimento do agravo interno, revogar os efeitos da paralisação provisória dos atos de consolidação da propriedade e autorizar a continuidade do procedimento perante o cartório de imóveis competente,

nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator
– Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente.
e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos seis (06) dias do mês de fevereiro (02) do ano de dois mil e vinte e três (2023).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0806905-60.2019.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA.

AGRAVANTE(S):
MENDES COMUNICAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ADVOGADO(A)(S):

PAULO BORGES LEAL MENDES (OAB/PA nº. 23.129)

AGRAVADO(A)(S):

BANCO SAFRA S/A

ADVOGADO(A)(S):

IVANILDO RODRIGUES DA GAMA JR. (OAB/PA nº. 8.525)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MENDES COMUNICAÇÃO LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
contra decisão monocrática de Id. 8402092, proferida por este relator, que
conheceu e deu

provimento ao agravo de instrumento, reformando a decisão de tutela provisória que obstava o cartório imobiliário a proceder a consolidação de propriedade de bem imóvel em favor do ora Agravado, relativamente ao instrumento de contrato de alienação fiduciária nº. 232.634-4 (id. 2091706)

Nas
razões do interno (Id. 8663554)
, a Agravante aduz, em síntese, que a decisão agravada configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, pois aplicou-se a regra do art. 49, §3º, da Lei 11.101/2005, em relação ao crédito do agravado, sem que o juízo
a quo
tenha analisado a possível natureza extraconcursal deste crédito.

Defende, outrossim, a ocorrência de preclusão ao direito de exclusão do crédito do plano da recuperação judicial, uma vez que o agravado não apresentou impugnação nos próprios autos da recuperação após edital de credores, ressaltando, além disso, que a consolidação da propriedade do imóvel dado em garantia de alienação fiduciária violaria o interesse dos demais credores da recuperanda, configurando afronta ao art. 47 da Lei de Falências, que prescreve a preservação e continuidade da empresa.

No interno, a ora agravante ainda pleiteou a concessão de tutela recursal de urgência, reiterando tal pedido em petição de Id. 12215131, com a informação de que se deu plena continuidade ao procedimento de execução extrajudicial com a intimação dos devedores para purgação da mora, sob pena de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário.

O agravado não apresentou contrarrazões ao interno, conforme certidão de Id. 9065432.

Diante do pedido de efeito suspensivo efetivado no agravo interno e da informação de que está em curso o prazo para purgação da mora, conforme Ofício nº. 1º SRI/2723/2022 (Id. 12215133), o que poderá representar a consolidação imediata da propriedade em favor do credor fiduciário,
determino que a
paralisação provisória
do procedimento de consolidação na execução extrajudicial iniciado perante o Registro de Imóveis – 1º Ofício até o vindouro julgamento do agravo interno
, cujo inclusão em pauta de sessão é determinada neste momento.

Oficie-se ao juízo de primeiro grau e ao cartório de registro imobiliário acerca da determinação de paralisação provisória.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Belém/PA, 19 de DEZEMBRO de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCLUSÃO DE CRÉDITO DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DECISÃO SOBRE O DIREITO DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. NÃO VERIFICADA. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

A impugnação recursal almeja reformar a decisão monocrática que conheceu e deu provimento ao agravo de instrumento e, assim, afastou a suspensão do procedimento de consolidação da propriedade do imóvel Apartamento nº 301, localizado no 3º pavimento do Edifício “JOÃO DA COSTA NOGUEIRA”, situado na Avenida Serzedelo Correa nº 881, em favor do credor fiduciário, ora agravado.

São desprovidos os argumentos do agravo interno e não habilitam a reforma dos fundamentos substanciais da decisão monocrática.

Entende-se, primeiramente, inexistir qualquer espécie de supressão de instância. Isso porque, nos autos do processo de recuperação judicial, a agravante apresentou pedido de tutela provisória de urgência (Id. 2091695) no sentido que fosse determinado a suspensão do procedimento de execução extrajudicial (Lei 9.514/97) formulado pelo credor fiduciário junto ao cartório de imóveis, aduzindo que o crédito originado da cédula de crédito bancário com garantia em alienação fiduciária deveria restar submetido ao plano de recuperação da devedora fiduciante.

Na decisão de primeiro grau (Id. 2091697), o juízo deferiu o pedido, a fim de determinar
“a vedação de qualquer ato de consolidação de propriedades da Empresa ora Requerente em nome do Banco Safra, devendo ser enviada cópia do deferimento da recuperação judicial ora em curso, mencionando, ainda, que qualquer ato neste sentido a ser praticado será nulo de pleno direito”

Como se vê, a decisão tratou acerca da submissão do crédito derivado de alienação fiduciária, porquanto determinou a suspensão da consolidação da propriedade. Além disso, a matéria questionada no agravo de instrumento foi justamente a impossibilidade de submissão do crédito aos efeitos do plano a recuperação, questão eminentemente de direito. Assim, não cabe cogitar na ocorrência de supressão de instância.

Nesse sentido, colaciono julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. DE NULIDADE DE ASSEMBLEIA-GERAL PARA DELIBERAÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. 3. MORTE DA PARTE. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. DECRETAÇÃO DE NULIDADE. DESNECESSIDADE. 4. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. IRREGULARIDADE DA CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA-GERAL. QUESTÕES QUE FORAM SOLUCIONADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM BASE NA AVALIAÇÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DA CAUSA. REEXAME. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 5. RECURSO DESPROVIDO.

1. A negativa de prestação jurisdicional caracteriza-se pela recusa do juiz, mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, em decidir as questões relevantes que potencialmente possam alterar o resultado do julgamento, e não pelo silêncio do julgador acerca de todo e qualquer argumento suscitado pela parte. Na espécie, a Corte local decidiu as questões necessárias à solução da controvérsia com fundamentação clara, coerente e suficiente, não prosperando, por conseguinte, a alegação de violação ao art. 535, II, do CPC/1973.
2. Não configura supressão de instância o fato de o Tribunal de origem, no julgamento da apelação, após afastar o implemento do prazo prescricional, apreciar diretamente o mérito da lide, quando a causa for exclusivamente de direito e estiver devidamente instruída
3. A falta de observância da suspensão do processo em razão de morte de qualquer das partes, na forma do art. 265, I, do CPC/1973, enseja nulidade relativa, a qual não se configura caso não haja prejuízo aos interessados. 4. No caso, a conclusão do Colegiado estadual, em relação ao termo inicial para a contagem do prazo prescricional (princípio da actio nata), bem como no sentido de que a convocação para a assembleia-geral se deu de forma dolosa, na intenção de que os demais acionistas não exercessem seus direitos de preferência para aumento do capital social, foi obtida a partir da peculiar situação dos autos, bem como com base na avaliação do acervo probatório da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 475.470/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 26/10/2020.)

Em relação a alegação de preclusão absoluta do direito de exclusão do crédito da recuperação judicial, assinala-se que a partir do momento em que o juízo determinou a vedação de qualquer ato de consolidação de propriedade restou aberta a via impugnativa da parte.

Aliás, conforme ata da assembleia geral de credores (Id. 2091718), o agravado apresentou manifestação contrária ao plano de recuperação, justamente porque houve a inclusão de crédito garantido por imóvel alienado fiduciariamente, pleiteando-se a exclusão destes. E não há provas concretas de que o juízo analisou posteriormente a impugnação lançada pelo credor fiduciário, tampouco prova concreta da homologação do plano, daí porque não se pode falar em preclusão.

Se não houve comprovação de decisão judicial sobre a exclusão do crédito após a manifestação feita em assembleia geral de credores, assim como ausente prova da homologação do plano, resta afastada a preclusão, conforme entendimento do STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEVEDOR EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE SOERGUIMENTO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO CRÉDITO NELE CONSTANTE. QUESTÃO PREJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO.

1. Ação ajuizada em 29/5/2017. Recurso especial interposto em 10/2/2021. Autos conclusos à Relatora em 15/9/2021.
2. O propósito recursal consiste em definir se o crédito inserto em plano de recuperação judicial homologado e não impugnado pode ser excluído de seus efeitos em razão do reconhecimento, em ação diversa, de sua extraconcursalidade. 3. Consoante estabelecido nos arts. 505 e 507 do CPC/15, "Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide", sendo "vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 4. Uma vez homologado o plano de recuperação judicial, sem que os credores tenham se insurgido tempestivamente contra suas disposições, é vedada a modificação de suas cláusulas. 5. O reconhecimento, em definitivo, da sujeição do crédito titularizado pela recorrida aos efeitos da recuperação judicial da recorrente constitui questão de caráter prejudicial ao julgamento da ação em que se objetiva a satisfação individual desse mesmo crédito.
6. Estando assentado, no juízo competente, que a obrigação foi novada e que o crédito deve ser pago de acordo com as condições estabelecidas no plano de soerguimento, não está caracterizado o inadimplemento da devedora, circunstância que impede o prosseguimento da presente ação. 7. Não há possibilidade de a cobrança individual de crédito constante no plano de recuperação prosseguir no juízo natural, mesmo que haja inadimplemento posterior, porquanto, nessa hipótese, se executa a obrigação específica constante no novo título judicial ou a falência é decretada, hipótese em que o credor, igualmente, deverá habilitar seu crédito. Precedentes. 8. Permitir o prosseguimento da presente ação em paralelo com a tramitação da recuperação judicial da devedora (onde está previsto o pagamento do mesmo crédito) implicaria chancelar a possibilidade a cobrança em duplicidade, circunstância que caracterizaria enriquecimento sem causa.

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

(REsp n. 1.963.556/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Por fim, é de se reiterar inteiramente os fundamentos da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, reforçando o entendimento no sentido de que o crédito derivado

da garantia de imóvel em alienação fiduciária não se submete aos efeitos da recuperação judicial, mormente quando o imóvel não constitui bem essencial ao desenvolvimento da atividade econômica da empresa em recuperação, como ocorre na hipótese, já que o imóvel alienado fiduciariamente trata-se de unidade residencial sem qualquer liame com as atividades desenvolvidas pela recuperanda.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE AÇÚCAR PARA EXPORTAÇÃO. GARANTIA FIDUCIÁRIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. EXECUÇÃO. CRÉDITO EXCLUÍDO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49, § 3º, DA LEI 11.101/2005.

1. Em face da regra do art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005, não se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos garantidos por alienação fiduciária. 2. Hipótese em que os imóveis rurais sobre os quais recai a garantia não são utilizados como sede da unidade produtiva, não se tratando de bens de capital imprescindíveis à atividade empresarial das devedoras em recuperação judicial, tanto que destinados à venda no plano de recuperação aprovado.
3. Conflito conhecido, para declarar competente o Juízo de Direito da 25ª Vara Cível de São Paulo para prosseguimento da execução.

(CC n. 131.656/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/10/2014, DJe de 20/10/2014.)

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXECUÇÃO DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATOS CONSTRITIVOS. FISCALIZAÇÃO PELO JUÍZO RECUPERACIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1
. Tendo em vista os princípios informadores da recuperação judicial, em especial o da manutenção da atividade econômica, deve ser atribuído à previsão legal de que o crédito extraconcursal "não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial" (art. 49, § 3º, da Lei 11.101/2005) o sentido de que sua satisfação não é submetida ao plano de soerguimento, à maneira dos concursais (sujeitos a deságio, habilitação, concurso), mas que a fiscalização dos atos de alienação de bens dos quais depende o soerguimento empresarial (bens essenciais) insere-se na competência do respectivo Juízo recuperacional.
2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no CC n. 177.181/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 17/11/2022.)

In casu,
o imóvel objeto da consolidação da propriedade foi dado em alienação fiduciária como garantia de mútuo e não ostenta a natureza de bem essencial à atividade econômica, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de Id. 8402092.

Em consequência, dado o desprovimento do interno, revoga-se os efeitos da paralisação provisória dos atos de consolidação da propriedade, autorizando-se a continuidade do procedimento perante o cartório de imóveis competente.

É como voto.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 09/02/2023